Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0710562-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA - ICESP AGRAVADO: SASSE COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INSTITUTO CIENTÍFICO DE ENSINO SUPERIOR E PESQUISA – ICESP contra a r. decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença (proc. 0002420-19.2008.8.07.0004), movida em seu desfavor por SASSE COMÉRCIO DE CONFECCÇÕES LTDA, consistente em indeferir o pedido de suspensão de execução e liberação de valores bloqueados. Alega que está diante da impossibilidade de continuar efetuando seus pagamentos em função de toda a consequência econômica trazida pela pandemia da COVID-19 e que, caso permaneçam os bloqueios, certamente haverá inadimplemento e terá de demitir uma quantidade incontável de funcionários, atrasando o pagamento dos demais, ocasionando um impacto social extremamente negativo. Ressalta que a pandemia e seus efeitos drásticos se caracterizam como acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, de modo que, é justo que haja por parte do credor/agravado, alguma forma de compensação, tendo em vista a impossibilidade de adimplir com a execução sem prejuízo aos seus setores fundamentais como funcionários e contas básicas. Noticia que o contexto fático atual possui significantes singularidades, nunca vistas em momento anterior. Isso deve-se ao vírus COVID-19, mundialmente noticiado através da declaração pública de pandemia em relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da OMS. Tece considerações e junta jurisprudência a seu favor. Por fim, pugna para que o presente recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja proferida nova decisão, suspendendo a decisão agravada para que sejam cancelados os meios de execução determinados, dando-se ao presente efeito suspensivo, em prestígio ao princípio da razoabilidade, ante o momento pandêmico atual. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada (ID 60918870 dos autos de origem) foi exarada nos seguintes termos, in verbis: (...). Petição de ID 60786086 – réu ICESP Quanto aos pedidos de ID 60786086 formulados pela ré ICESP, quais sejam para a suspensão do processo executivo e, sucessivamente, para a liberação de eventuais valores penhorados e para a liberação de 50% de eventuais valores bloqueados relativos a recursos do FIES ou mesmo de outro valor, INDEFIRO-OS, visto que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Primeiro porque não se tratam de nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 921, I a V, e 922, ambos do CPC. Segundo porque não há notícia de concessão de efeito suspensivo à decisão proferida em 12/11/2019 no AI 0724360-25.2019.8.07.0000. Logo, vigente o comando de sua parte dispositiva: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela recursal para determinar a penhora de créditos decorrentes do FIES, existentes em nome das agravadas, limitando, porém, a constrição a 30% (trinta por cento) da verba a ser repassada.” Terceiro porque as situações trazidas na referida petição que motivaram mitigações às regras de execução, em razão do decreto de calamidade pública relativo à pandemia, não são direcionadas ao presente feito ou à situação similar a dos autos. DISPOSITIVO Ante o exposto, indefiro os pedidos formulados pela credora SASSE na peça de ID 56566219, pg. 3/4. Reconheço a intempestividade da impugnação apresentada pela ré FEMG (ID 57786024). Indefiro os pedidos formulados pelo réu ICESP na petição de ID 60786086. Noutro giro, considerando a possível dificuldade do levantamento de valores em razão da pandemia, intimo a parte credora a indicar conta bancária e demais dados necessários para que este juízo providencie a transferência dos recursos penhorados no ID 55984307 - Pág. 5 em favor da parte exequente, consoante Portaria Conjunta no 23, de 12 de março de 2020, e art. 906, parágrafo único, do CPC. Prazo: 15 dias, sob pena de levantamento posterior com futuros valores bloqueados. Int. À Secretaria para que dê cumprimento à parte final da decisão de ID 45974939, vez que preclusa aquela decisão. Assim, altere imediatamente a figuração de SOEBRAS, ÚNICA EDUCACIONAL, FUNORTE e FEMG da condição de interessadas para a condição de rés. Por fim, vinda a informação da conta bancária, tornem imediatamente conclusos. Muito embora o agravante alegue que acontecimentos recentes impactaram de maneira substancial e inesperada a economia em todo o país em razão da pandemia ocasionada pela disseminação em massa do Novo Coronavírus (COVID-19), trazendo repercussão em todos os aspectos da sociedade, constata-se que o Cumprimento de Sentença iniciou-se em 2019, ou seja, bem anterior ao início da pandemia. Notadamente, no exame perfunctório próprio das tutelas de urgência (art. 300 do CPC), exige-se a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito, revela-se correta a manutenção da decisão de indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta, nos termos do art. 1019, II, CPC. Oficie-se. Brasília, 12 de maio de 2020 15:19:06. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator